Tribunal: STF
Processo: RE 1388022
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-22
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA ESPECÍFICA. PRECEDENTES. REJEIÇÃO.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Goianinha contra decisão monocrática mediante a qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo de sua autoria, e julguei prejudicado o recurso extraordinário interposto pela ANP, nos termos da ementa a seguir:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CITY GATES. ROYALTIES. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MUNICÍPIO DE GOIANINHA/RN: NEGATIVA DE PROVIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA ANP: PREJUÍZO.” (e-doc. 188).



    2. Aponta o embargante a ocorrência de omissão no decisum embargado, quanto à necessidade de sobrestamento do feito, por força da pendência de julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 4.916, 4.917, 4.918, 4.920 e 5.038, no bojo das quais analisam-se dispositivos atrelados à presente discussão.



    3. Alega que a decisão embargada “invocou o enunciado da Súmula 279 do STF, sem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àquele enunciado”, assim como “não enfrentou o argumento do embargante sobre a desnecessidade de interpretação das normas infraconstitucionais (Lei nº 9.478/1997 e Portaria nº 29/2001, da ANP”, razões pelas quais entende caracterizada omissão também nesse sentido.



    4. Pugna, por fim, “seja o presente recurso integrativo conhecido e provido, extirpando, assim, as omissões acima apontadas, atribuindo-se, se for o caso, o consequente efeito modificativo”.



    5. Em 14/12/2023, procedeu-se à intimação da parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre o recurso. 



    É o relatório.



    Decido.



    6. Inicialmente, registro que, embora ainda em curso o prazo para a parte embargada manifestar-se sobre os termos dos aclaratórios, na forma do art. 1.023, § 2º, do CPC, em homenagem aos postulados da celeridade e da economia processual, deixo de aguardar seu completo escoamento, uma vez que a análise aqui empreendida, como se verá adiante, não implicará na modificação do julgado, a revelar a ausência de qualquer afronta às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.



    7. No que toca à omissão apontada pelo embargante quanto à necessidade de sobrestamento do presente feito até decisão definitiva desta Corte nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 4.916/DF, 4.917/DF, 4.918/DF, 4.920/DF e 5.038/DF, destaco que, nas normas processuais vigentes, assim como nos diplomas que regem as ações de controle de constitucionalidade, não se verifica qualquer previsão no sentido da obrigatoriedade de se suspender o trâmite de demandas de natureza subjetiva, com o fito de aguardar o julgamento de ação direta de inconstitucionalidade atrelada a mesma questão de direito. 



    8. Com efeito, pacificou-se, em ambas as Turmas desta Suprema Corte, o entendimento pela desnecessidade de sobrestamento de processos, em virtude da pendência de julgamento de ações em controle concentrado de constitucionalidade, que envolvam a mesma controvérsia. A corroborar essa afirmação, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EXIGIBILIDADE DO FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (FEEF) INSTITUÍDO PELA LEI FLUMINENSE N. 7.428/2016. SUPOSTA VINCULAÇÃO DE RECEITA. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. 1. Divergir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à exigibilidade do recolhimento de parcela destinada ao FEEF e a suposta ofensa ao princípio da não vinculação de receitas – demandaria a reanálise do Código Tributário Nacional e do direito local (Lei n. 7.428/2016), hipótese que atrai o óbice do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 2. A pendência de ação direta de inconstitucionalidade não obsta o julgamento de processos nos quais versada matéria correlata. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.”



     (ARE nº 1.319.236-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. p. 17/08/2023, grifos nossos).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO JULGAMENTO EM SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOBRESTAMENTO. PROCESSO DO CONTROLE CONCENTRADO. DESNECESSIDADE. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO À ADI 5282. IPVA. ANTERIORIDADE. LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. 



    1. Não há, no Código de Processo Civil e na legislação específica de regência das ações de controle concentrado de constitucionalidade, exigência de suspensão do trâmite de recurso extraordinário com o fim de que se aguarde a apreciação do processo objetivo que verse sobre questão análoga (AI 803.296-AgR-EDv-AgR-EDterceiros, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno). 



    2. A parte recorrente defende violação à Constituição Federal sob o fundamento de que “Nenhum outro dos 27 Estados da federação estabelece data distinta para o fato gerador (que é sempre em 1º de janeiro)”. Após uma nova análise da questão, entendo que há uma distinção em relação a matéria a ser apreciada pela ADI 5282. Isso porque, em se tratando de processos do controle concentrado, o juízo a ser feito pelo Supremo Tribunal Federal é universal; ou seja, a constitucionalidade dos dispositivos impugnados será analisada considerando todo o texto constitucional, enquanto que, na presente hipótese, estamos diante de processo subjetivo, restrito à fundamentação trazida pela parte recorrente. De modo que são situações que não se confundem. 



    3. No tocante à matéria de fundo, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 280/STF (ARE 1.017.370-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. 



    (ARE nº 1.028.804-AgR-AgR-segundo-2º Julg/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 16/05/2022, p. 01/06/2022, grifos nossos)



    9. De fato, há que se ter em perspectiva, nesse contexto, que, muito embora possa ocorrer uma alteração jurisprudencial futura no âmbito da matéria que é objeto do controle de constitucionalidade, vigora no direito brasileiro o postulado da presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos do Poder Público, o que implica a plena validade das normas enquanto não houver declaração formal em contrário. 



    10. Quanto ao mais, carecem de amparo as alegações do embargante, segundo as quais a decisão embargada teria deixado de apreciar a desnecessidade de interpretação das normas infraconstitucionais por ele apontadas, bem como invocado os termos do enunciado nº 279 da Súmula /STF sem comprovar seu cabimento in concreto.



    11. Com efeito, conforme consignei no decisum embargado, o acórdão recorrido, ao analisar a aplicação dos novos critérios de distribuição dos royalties do petróleo instituídos pela Lei nº 12.734, de 2012, bem como a regularidade da Portaria ANP n° 29, de 2001, para fins de reconhecer o direito — ou não — do ente municipal à percepção dos mesmos, realizou exercício interpretativo de normas puramente infraconstitucionais em cotejo ao quadro fático-probatório delienado nos autos. 



    12. Assim sendo, enfatizo que, somente mediante reexame das provas produzidas nos autos (em especial aquelas relativas à instalação e o funcionamento do city gate no território municipal), em conjunto com a análise da legislação infraconstitucional aplicável — Leis nacionais nº 12.734, de 2012, nº 9.478, de 1997; e Portaria nº 29, de 2001, editada pela ANP — seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    13. Reforço, portanto, a fundamentação anteriormente deduzida na decisão embargada por suas próprias razões, não havendo se falar em qualquer omissão ou contradição, a emergir o intento infringente, nesta hipótese, que resta incabível. 



    14. Ante o exposto, rejeito os embargos, nos termos do art. 21, §1 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator